Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711735-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GENTIL DE CARVALHO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBORAH GENTIL DE CARVALHO RIBEIRO GOMES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito no 0710037-41.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das varas cíveis da Comarca de São Conrado - RJ. Nas razões recursais, a agravante, em síntese, afirma a competência no Distrito Federal para processar e julgar a demanda tendo em vista que tanto a lei processual quanto a lei consumerista lhes facultam a escolha do foro do domicílio e/ou sede da pessoa jurídica requerida. Traz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no enunciado da súmula 23 de que em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Assevera a validade de eleição do foro para propositura da ação no local onde o fornecedor/prestador de serviço possui filial. Ressalta que o aditivo do contrato de prestação de serviços médicos objeto da demanda foi assinado nesta capital. Assevera que a situação pode causar danos graves ou mesmo tornar a medida irreversível. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer a autora/agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca de seu domicílio. Verifica-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto a autora é destinatária final do produto oferecido pela empresa requerida. Desta feita, a princípio, possível ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC). Também se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora